Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-61.2022.8.11.0014
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-61.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (APELADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EIGON LINCOLN DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), PM DENIS COLETI BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), FERLINTRO MUNIZ DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 062.108.571-59 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA APTA PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se mesmo uma confissão judicial não é apta para isoladamente, dar suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita pela Corré apenas perante a autoridade policial, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal. 4. Assim, inexistindo outras provas independentes e concretas, inarredável a absolvição com esteio no inciso VII do art. 386 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.404/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
INVIABILIDADE.
ABORDAGEM POLICIAL DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIA COM FUNDADAS RAZÕES. PENA. AUMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE
. ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. A APLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA É A MEDIDA QUE SE IMPÕE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A dinâmica que conduziu a busca pessoal e veicular demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

2.
Ante a ausência de fundamentação idônea para modular a fração do tráfico privilegiado, aplico a fração de 2/3, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 08 (oito) meses no regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo por duas restritivas de direito a ser definidas pelo juiz da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público de Mato Grosso e Caique Martins de Souza contra sentença proferida pelo juízo da 7a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa fixados no mínimo (ID 187582206).

Irresignadas, acusação e defesa interpuseram os apelos. Desta feita, em síntese, o
Ministério Público
pleiteou:
a)
condenação do réu por integrar organização criminosa nos termos da denúncia (ID 187582236);
Caique Martins de Souza
pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade da busca pessoal; no mérito:
b)
aumento da fração do “tráfico privilegiado” (ID 187582238).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 187582237, 187582245). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento, desprovimento do recurso ministerial, afastamento da preliminar e parcial provimento da irresignação defensiva (ID 190420686).

V O T O R E L A T O R

O pleito ministerial é pela condenação do réu pela prática do delito de integrar organização criminosa, isto porque, em fase inquisitiva o apelante em seu interrogatório confessou pertencer a organização criminosa denominada de comando vermelho e que estava comercializando entorpecentes na cidade de Poxoréu/MT.

Ocorre que, a confissão foi retificada pelo réu durante a audiência de instrução e julgamento, não restando nesse sentido demais provas para justificar sua condenação pelo delito em questão. É sabido que não se pode fundamentar decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, é o que preconiza o artigo 155 do Código de Processo Penal. Razão pela qual, não comporta a condenação.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MERA CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA LASTREAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PARA DAR SUPORTE A UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria. 2. As provas que embasaram a condenação não se mostram suficientemente robustas, impondo-se a absolvição, pois, não foram observadas as formalidades mínimas previstas no art. 226 do CPP.

Ressalte-se que não houve prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com os Denunciados, e o depoimento das testemunhas apenas confirmou o reconhecimento viciado feito na seara da investigação. 3.
Ademais, se mesmo uma confissão judicial não é apta para isoladamente, dar suporte a uma condenação, muito menos o será aquela feita pela Corré apenas perante a autoridade policial, segundo a interpretação dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal.
4.
Assim, inexistindo outras provas independentes e concretas, inarredável a absolvição com esteio no inciso VII do art. 386 do CPP
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.404/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Razões defensivas

Preliminar

Ressai dos autos que a polícia militar realizava rondas ostensivas na Rodovia MT 130 nas proximidades do estabelecimento comercial denominado de “Cláudio Auto Peças” visualizaram o apelante que, estacionou e entrou no referido estabelecimento. Nesse contexto, foi realizada abordagem pessoal e, ao responder perguntas dos policiais, afirmou que transportava/ trazia consigo no interior do veículo, 146 (cento e quarenta e seis) porções de substância entorpecente de cocaína e 50 (cinquenta) porções de maconha. Ato contínuo, ao realizar busca, foram encontradas as referidas porções, bem como, balança de precisão.

Para melhor compreensão do ocorrido, transcrevo trecho da declaração do policial militar, Eigon, dito em juízo:

“ (...)
A gente tava estacionado em frente da Cláudio autopeças, e aí a gente viu esse referido veículo... ele tava encostando na... no estabelecimento lá, que é de frente. Aí no momento que ele desceu,
a gente percebeu, assim, que... é...
ele tava com a roupa rasgada e tal.
Nosso tipo de abordagem seria pra ver a questão do documento do veículo, que até então o carro também não estava em bom estado
. No momento que a gente deu a volta com a viatura e parou atrás, ele não tinha percebido nossa presença. A gente parou atrás do veículo dele, e já adentramos a... ao estabelecimento, com abordagem padrão, né, pra ele sair e tal, pra gente fazer a revista, até mesmo pra entrevistá-lo depois.
No momento que ele saiu, foi entrevistado, ele já... relatou, ele já pegou e delatou lá que ele tá... taria com entorpecente dentro do veículo
.
Aí perguntado também se ele era faccionado, ele disse que sim, que tinha um... inclusive, eu acho que tem um apelido que ele colocou lá, que ele colocou lá.... membro da facção, e... a hora que a gente fez a busca veicular ali, já encontrou os objetos.(...)”

A defesa argumenta, em preliminar, que a busca pessoal efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir do conjunto das circunstâncias objetivas que compunham a cena do flagrante: rondas no local do fato, o estado do veículo, o fato de ver a polícia e entrar em estabelecimento objetivando se esquivar da abordagem.

Tais circunstâncias tornam evidente a presença da fundada suspeita de que o apelante estava em alguma situação de flagrância, não havendo se falar em ilegalidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular.

Perceba-se que a busca pessoal – aquela realizada no corpo da pessoa, em suas roupas ou objetos que tenha consigo – é diligência regrada pela norma insculpida no artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“ Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal

[...]

§ 2o Proceder-se á busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. ”

O artigo 244 do mesmo Diploma Legal, por sua vez assim estabelece:

“ Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. ”

No caso
sub examine,
observa-se que estavam presentes as fundadas suspeitas. Basta, para tal conclusão, compulsar os autos e verificar pelos depoimentos prestados pelos policiais, pela narrativa da denúncia, do boletim de ocorrência, para que se aprenda que a revista pessoal e veicular ocorreu por fundada razão.

Logo, a dinâmica que conduziu a busca pessoal e veicular demonstra que os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal e respeitando as diretrizes da legislação processual penal, não ficando evidenciada mácula na ação, porquanto devidamente justificada pela fundada suspeita oriunda das circunstancias factuais e comportamentais apresentadas.

A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, com suporte na Lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública.

Existe um normal acontecer das coisas da vida, dos fatos da vida, não é questão de tirocínio policial, é questão de se reunir diversos fatores, os indicadores criminais (critérios técnicos), as circunstâncias fáticas, o comportamento apresentado pelo indivíduo, aliado a experiências e capacidade de discernimento policial, para se concluir pela fundada suspeita de que algo de ilícito havia com a pessoa abordada.

Por conseguinte, a busca pessoal realizada não descura de um conjunto de ações realizadas por parte da polícia militar.

Nesse sentido:

[...]. Nos termos do art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papeis que constituam corpo de delito. 2. Na hipótese dos autos, as diligências que culminaram com abordagem do réu tiveram inicia a partir do momento em que os policiais militares decidiram abordar o veículo do agravante, que transitava em velocidade incompatível com a prevista para a via pública. Na ocasião, o paciente tentou esconder algo em suas vestes, o que levantou suspeitas nos policias, que só então realizaram busca pessoal, momento em que localizaram a droga, tendo o acusado admitindo que farai a entrega das substâncias em local próximo ao da abordagem. 3. Nesse contexto. Restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão de drogas – estado de flagrância –não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais uma vez que amparados pelas circunstâncias do caso concreto. [...] (Agrg no HC n.772.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de31/32023.)

Por consequência impõe- se concluir que, na espécie, não há se falar em violação ao direito à privacidade e intimidade,
de modo que rejeito a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular
.

Mérito

Ao realizar a dosimetria, o magistrado na terceira fase aplicou a causa de diminuição da pena constante no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, utilizando a fração de um sexto ao reduzir, em virtude da quantidade e variedade de entorpecente apreendido. Contudo, de acordo com entendimento jurisprudencial, não é medida proporcional.

Portanto, ante a ausência de fundamentação idônea para modular a fração do tráfico privilegiado, aplico a fração de 2/3, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 08 (oito) meses no regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo por duas restritivas de direito a ser definidas pelo juiz da execução.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto para questionar o patamar de redução da pena aplicado pela incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, reduzido para 1/6 no acórdão recorrido com fundamento na quantidade e na variedade das drogas apreendidas (14 buchas de maconha - 23,90g; 18 pinos de cocaína - 13,67g; e 13 pedras de crack - 3,9g). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a modulação da fração de redução da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado para 1/6, em vez da aplicação do patamar máximo de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade e da natureza das drogas para modular a fração de redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, desde que não haja configuração de bis in idem quando tais elementos já foram considerados na primeira fase da dosimetria da pena (HC 725.534/SP, DJe 1o/6/2022). 4. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, sem utilizar a quantidade e a natureza das drogas como fundamento. Assim, não há óbice para a consideração desses fatores na terceira fase da dosimetria. 5. Contudo,
a quantidade de drogas apreendidas (23,90g de maconha; 13,67g de cocaína; 3,9g de crack) é reduzida e não configura montante expressivo capaz de justificar a redução da fração para 1/6.
6.
Diante disso, a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de 2/3 é a medida mais proporcional e adequada ao caso concreto, considerando-se as circunstâncias favoráveis e a ausência de elementos que indiquem habitualidade no tráfico ou maior reprovabilidade da conduta.
7. A pena é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do regime inicial aberto, nos termos da sentença. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3, FIXANDO-SE A PENA DO RECORRENTE EM 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 166

DIAS-MULTA, COM REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (REsp n. 2.155.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ante todo o exposto, conheço das apelações interpostas, improvejo o recurso ministerial e
dou parcial provimento ao recurso da defesa, rejeito a preliminar e
aplico a fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase dosimétrica,
tornando a pena definitiva em 1 (um) ano, 08 (oito) meses no regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo por duas restritivas de direito a ser definidas pelo juiz da execução
. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025